Tribunal: TJMT
Processo: 1001865-06.2024.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001865-06.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 361.975.131-53 (APELADO), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), GEOVANNI BRUNO DE LIMA RIBEIRO - CPF: 035.125.991-09 (ADVOGADO), LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 060.318.781-19 (APELANTE), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA DE SOUZA

APELADO:

SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA

EMENTA. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE ATIVIDADE REMUNERADA E UNIÃO ESTÁVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por filho maior contra sentença que acolheu pedido de exoneração de alimentos formulado pelo genitor, com fundamento na cessação da necessidade de assistência alimentar, em virtude da maioridade do alimentando, ausência de matrícula regular em curso superior, indícios de vínculo empregatício e constituição de nova entidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se, mesmo após o alimentando atingir a maioridade civil, estariam presentes os requisitos legais e fáticos para justificar a continuidade da obrigação alimentar anteriormente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A maioridade civil extingue o poder familiar e afasta a presunção de necessidade alimentar, sendo ônus do alimentando demonstrar a persistência da necessidade, nos termos da Súmula 358 do STJ.

4. O apelante, com 27 anos de idade, permaneceu desvinculado de atividades acadêmicas regulares entre os anos de 2021 e 2024, tendo se
rematriculado
em apenas três disciplinas após o ajuizamento da ação, sem perspectiva concreta de conclusão do curso.

5. Verificaram-se indícios de atividade remunerada, uma vez que o apelante foi citado no endereço de empresa de contabilidade onde, segundo os autos, exerce atividade laboral.

6. Além disso, elementos constantes dos autos indicam a existência de união estável, o que, nos termos do art. 1.708 do Código Civil, afasta a necessidade de continuidade
da obrigação alimentar
pelo genitor.

7. A obrigação alimentar entre parentes deve observar o princípio da solidariedade e não pode se perpetuar indefinidamente quando ausente a real necessidade do alimentando, sobretudo em razão de sua plena capacidade laborativa e autonomia financeira e afetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Cessada a presunção de necessidade com a maioridade civil, incumbe ao alimentando comprovar a persistência dos requisitos que justifiquem a continuidade da pensão alimentícia, sendo cabível a exoneração quando demonstrada a ausência de matrícula regular, indícios de atividade remunerada e formação de nova entidade familiar.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
. 1.694 e 1.708; Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 85, §11; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2490446/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
02/05/2024; STJ,
REsp
1.198.105/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
14/09/2011; TJMT, AC 1025347-60.2022.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 21/06/2023; TJMT, AC 1002354-95.2019.8.11.0013, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 13/04/2022; Súmula 358/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA DE SOUZA, contra sentença (ID. 326825858 – Autos de Origem nº 1001865-06.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Exoneração de Alimentos proposta por SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUZA, determinando a cessação
da obrigação alimentar
anteriormente fixada em favor do apelante, nos seguintes termos:

“
SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUZA
ingressou
com a presente
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
em desfavor de
LUCAS DE OLIVEIRA
VIEIRA DE SOUZA
objetivando
a exoneração de sua obrigação de prestar alimentos ao requerido, em razão dele ter atingido a maioridade civil e, consequentemente, a interrupção imediata dos pagamentos.

Alega o requerente que o requerido é seu filho, nascido em 07/08/1997, e atualmente com 26 anos de idade.A obrigação de prestar alimentos foi estabelecida no ano de 2004, nos autos de divórcio do requerente com a mãe do requerido (Processo nº 2000/459, que tramitou pela 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT), no valor correspondente a 15% dos vencimentos do requerente, com desconto direto em folha de pagamento.Atualmente, o valor corresponde a R$ 1.053,55.O requerente fundamenta o pedido no artigo 1699 do Código Civil, que permite a revisão da obrigação alimentar em caso de mudança da situação fática.Sustenta que a maioridade civil do filho cessa a obrigação alimentar e extingue
o poder familiar, sendo a única exceção para a manutenção dos alimentos a continuidade dos estudos, limitada à idade de 24 anos
.Afirma que o requerido não está estudando, goza de excelente saúde física e mental e possui emprego no escritório
Imcoeste
Contabilidade, sendo capaz de se sustentar.Alega que a manutenção da obrigação está resultando em enriquecimento sem justa causa do requerido e sobrecarga desnecessária ao requerente, e que os valores pagos não seriam restituídos em caso de procedência da demanda.

Com a petição inicial, foram juntados os seguintes documentos: certidão de nascimento do requerido (ID 143257936), CNH do requerido (ID 143257940), comprovante de endereço do requerente (ID 143258692), comprovante de identidade do requerente (ID 143258695), holerite do requerente (ID 143258696), procuração e declaração de hipossuficiência (ID 143257937), e termo de audiência (ID 143258698).

Não houve emenda à petição inicial.

O valor da causa foi atribuído em R$ 12.642,60 (
doze mil, seiscentos e quarenta e
dois reais e sessenta centavos).

Foi deferido o pedido de justiça gratuita ao requerente. Não houve recurso contra esta decisão.

Na decisão inicial (ID 143331455), o pedido de tutela de urgência foi
indeferido
.O juízo consignou que: "
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.
".Argumentou-se que a maioridade, por si só, não faz cessar automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessária a demonstração da inexistência da necessidade, o que não foi robustamente comprovado nos autos em juízo de cognição sumária.

Não houve recurso contra a decisão de tutela de urgência.

Houve audiência de conciliação por videoconferência em 08/04/2024, às 16h00min, que não restou exitosa (ID 151779720).

O réu Lucas de Oliveira Vieira de Souza foi citado por mandado em 26 de março de 2024, no endereço de seu trabalho, na empresa
Imcoeste
Contabilidade
.O requerido apresentou contestação (ID 153552957), arguindo as seguintes preliminares: a)

impugnação ao benefício da justiça gratuita:
o requerido alega que o requerente, sendo policial militar reformado, percebe rendimento líquido e vencimento padrão incompatíveis com a alegada miserabilidade, requerendo a revogação do benefício; b)
impugnação ao valor da causa:
o requerido sustenta que o valor da causa foi atribuído incorretamente, calculando que, com base na remuneração do autor e na pensão de 15%, o valor correto seria R$ 14.125,80.Requereu a intimação do autor para apresentar os 12 últimos holerites para correta apuração e, se apurado valor maior, o recolhimento de custas complementares, sob pena de extinção do processo.No mérito, o requerido alegou que possui vínculo no curso de Ciências Contábeis pela UNEMAT e que tem gastos inerentes às despesas de graduação, necessitando do auxílio do genitor para prosseguimento dos estudos.Afirmou que o requerente é um pai ausente e desconhece seu estado de necessidade.Fundamentou seu direito nos artigos 1694 e 1696 do Código Civil, aduzindo que a maioridade, por si só, não autoriza a automática cessação da obrigação alimentar, que passa a ser devida por força de parentesco, e que o Poder Judiciário tem garantido a prestação de alimentos até os 24 anos ou enquanto o filho estiver estudando.Destacou que o percentual pago (15%) está em consonância com o binômio necessidade-possibilidade, e que o autor não alegou impossibilidade de prestar os alimentos ou superveniência de alteração em suas condições ou nas necessidades do requerido.Requereu a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos alimentos para o mínimo legal.

A parte autora apresentou impugnação (ID 155029784) e, de início, alegou que o patrono do requerido não juntou o instrumento de mandato, pugnando pelo desentranhamento da contestação e declaração de revelia.Sobre a preliminar de impugnação à justiça gratuita, o requerente defendeu a manutenção do benefício, reiterando que é soldado da polícia militar aposentado por invalidez total e permanente, o que, juntamente com a declaração de hipossuficiência, comprova sua dificuldade financeira e seu direito ao amplo acesso ao Poder Judiciário.Em relação à impugnação ao valor da causa, o requerente considerou as alegações do requerido confusas e sem objetividade, impossibilitando a compreensão do motivo do pedido.Quanto ao mérito, o requerente contestou a alegação de que o requerido estaria estudando regularmente, afirmando que tem conhecimento de que ele não frequenta as aulas há tempos, e que a declaração de vínculo da UNEMAT não significa frequência regular.Requereu que a UNEMAT fosse oficiada para prestar informações sobre o histórico escolar, frequência e matrícula do requerido, e argumentou que não basta o mero vínculo, devendo haver motivos razoáveis para a manutenção do benefício, destacando que o requerido possui 27 anos, goza de condições físicas e psicológicas para trabalhar, e não tem doenças que exijam tratamento contínuo.O requerente também apontou que o requerido foi citado em seu local
de trabalho, uma empresa de contabilidade, sem que houvesse esclarecimento sobre essa situação na contestação, indicando que ele possui uma fonte de renda.Adicionalmente, alegou que
é
público e notório que o requerido convive em união estável, apresentando imagens de redes sociais para comprovar a união e um estilo de vida incompatível com a alegada necessidade, sugerindo que os alimentos são utilizados para turismo e lazer.

Em provas, o autor requereu a produção de provas documentais e testemunhais, a oitiva do requerido, e a intimação do requerido para juntar histórico de frequência e matrícula ou ofício à UNEMAT (ID 143257922, ID 155029784, ID 165830469). O requerido requereu a produção de provas testemunhais e o depoimento pessoal do requerente (ID 153552957).

Não houve modificações relevantes dos fatos ao longo do processo, além daquelas já alegadas e documentadas pelas partes, como a situação acadêmica do requerido e sua suposta união estável e atividade remunerada.

Na decisão de organização e saneamento do processo (ID 172143414), o juiz afastou a impugnação à justiça gratuita, declarou o feito saneado e verificou que não havia necessidade de produção de outras provas, sendo caso de julgamento antecipado do pedido nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, tendo em vista que o requerido já havia juntado seu histórico e atestado de matrícula. Deferiu, ainda, o pedido de justiça gratuita em favor do requerido. Não houve recurso dessa decisão.

O requerente apresentou alegações finais por memoriais (ID 188973903), reiterando seus pedidos. O requerido apresentou alegações finais (ID 194350434), defendendo a improcedência da ação e a manutenção dos alimentos.

É o relatório. DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos em que o requerente pleiteia a desobrigação de prestar alimentos ao requerido, seu filho.A obrigação alimentar foi estabelecida em 2004, por acordo homologado em divórcio, no percentual de 15% dos vencimentos do genitor.

Inicialmente, afasto a preliminar de impugnação à justiça gratuita formulada pelo requerido.O holerite apresentado como fundamento para a impugnação é o mesmo já analisado quando da concessão do benefício na decisão inicial (ID 143331455), e o impugnante não trouxe novos elementos hábeis a evidenciar a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Da mesma forma, rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa.As alegações do requerido nesse ponto são confusas e carecem de clareza, não permitindo uma compreensão segura do motivo do pedido ou a necessidade de retificação.Ademais, o valor atribuído pelo autor (R$ 12.642,60) está em
consonância com o que dispõe o artigo 292, inciso III, do Código de Processo Civil para as ações de alimentos, aplicável por analogia à exoneração, que é o equivalente a 12 prestações mensais, considerando o valor mensal atual de R$ 1.053,55.

No mérito, a pretensão exoneratória merece acolhimento.Restou incontroverso que o requerido atingiu a maioridade civil em 07/08/2015, contando, atualmente, com 27 anos de idade.

É cediço que a maioridade civil não implica, por si só, na exoneração automática da obrigação alimentar. O dever de sustento decorrente do poder familiar cessa, mas o encargo alimentar pode subsistir em decorrência da relação de parentesco, caso comprovada a necessidade do alimentando. Contudo, tal prorrogação se justifica, em regra, nos casos em que o filho maior esteja comprovadamente matriculado em curso técnico ou universitário, e que esta continuidade se dê de forma regular e com aproveitamento, limitada, por analogia, à idade de 24 anos. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a obrigação alimentar não pode se perpetuar
ad aeternum
, devendo o alimentando, após a maioridade e apto ao trabalho, buscar seu próprio sustento.

No caso dos autos, embora o requerido tenha juntado declaração e histórico escolar informando vínculo ativo no curso de Ciências Contábeis na UNEMAT (ID 153552966, ID 166145242), a análise detida dos documentos revela que ele permaneceu sem matrícula em todas as disciplinas entre os anos de 2021 e 2024 (até a emissão do histórico em 19/08/2024), totalizando um período de três anos sem atividade acadêmica.A nova matrícula, em apenas
3
(três) matérias para o semestre 2024.2, ocorreu após o ajuizamento da presente ação em 04 de março de 2024.

Ademais, verifica-se que o curso de Ciências Contábeis, que usualmente tem duração média de
4
anos, já se estende por aproximadamente 6 anos para o requerido, que ainda possui 30 matérias pendentes. Tais fatos, em conjunto com a idade do requerido (27 anos), indicam que a manutenção da obrigação alimentar se desvirtua de sua finalidade, não se tratando mais de auxílio à formação educacional, mas sim de uma perpetuação indevida do encargo.

Outrossim
, há indícios de que o requerido exerce atividade remunerada, uma vez que foi citado no endereço de uma empresa de contabilidade (ID 148805086).A despeito de sua negativa na contestação de que não exerce atividade
remunerada,
a citação no local de trabalho sugere o contrário, e a informação não foi devidamente esclarecida ou refutada pelo requerido.

Além disso, o requerente trouxe elementos que indicam que o requerido convive em união estável, fato este que, por si só, poderia ensejar a exoneração dos alimentos, nos termos do artigo 1.708 do Código Civil.Embora não haja uma declaração formal de união estável, as provas documentais juntadas (imagens de redes sociais) revelam uma convivência pública e duradoura com o objetivo de constituir família. A constituição de uma nova entidade familiar implica em
responsabilidades mútuas de sustento, alterando a necessidade de auxílio por parte do genitor.

A obrigação alimentar, baseada na solidariedade familiar, não pode servir de estímulo ao ócio ou ser estendida indefinidamente quando o alimentando possui capacidade e condições de prover seu próprio sustento. A ausência de regularidade nos estudos após um longo período de inatividade acadêmica, somada à idade do requerido (superior a 24 anos) e aos indícios de atividade remunerada e união estável,
demonstram
a cessação da necessidade do auxílio paterno.

Desse modo, a permanência da obrigação alimentícia torna-se desnecessária e excessivamente onerosa para o requerente, que, como militar aposentado por invalidez, enfrenta problemas de saúde e gastos específicos, conforme alegado na impugnação à contestação.

Portanto, diante do conjunto probatório e da análise dos fatos e fundamentos jurídicos, a exoneração da obrigação alimentar é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUZA
em desfavor de
LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA DE SOUZA
paraexonerar Sebastião Vieira de Souza da obrigação de prestar alimentos a Lucas de Oliveira Vieira de Souza e determinar a imediata cessação dos descontos referentes à pensão alimentícia na folha de pagamento do requerente.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Expeça-se ofício ao empregador
para cessar o desconto em folha
.
”

Nas razões recursais (ID. 326825863), o apelante sustenta, em síntese, que a exoneração dos alimentos não poderia ter ocorrido exclusivamente com fundamento na maioridade civil, pois permanece em situação de dependência econômica.

Alega que está regularmente matriculado em curso superior, que não exerce atividade remunerada e que necessita da pensão alimentícia para custear seus estudos e sua subsistência.

Afirma que a obrigação alimentar deve perdurar até a conclusão do curso
universitário ou até os 24 anos de idade, com base no princípio da solidariedade familiar e no dever de
assistência previsto no art.
229 da Constituição Federal.

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID. 326825868) nas quais rebate todos os argumentos lançados pelo apelante, sem suscitar preliminares, defendendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

Argumenta que não restou demonstrada a persistência da necessidade alimentar, sendo o alimentando maior de 27 anos, sem matrícula regular em curso superior por período considerável, além de haver indícios de atividade remunerada e constituição de nova entidade familiar, o que afastaria a necessidade do
pensionamento
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e
preparo isento
pela concessão da gratuidade da justiça
ao requerido
em primeiro grau
– ID.
326825449
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA DE SOUZA

APELADO:

SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, na Ação de Exoneração de Alimentos, julgou procedente o pedido formulado por SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUZA, exonerando-o da obrigação de prestar alimentos ao filho LUCAS DE OLIVEIRA VIEIRA DE SOUZA.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que, embora a maioridade civil não enseje, por si só, a cessação automática da obrigação alimentar, é do alimentando o ônus de demonstrar a persistência da necessidade.

Destacou que o requerido permaneceu sem matrícula em curso superior por cerca de três anos e que a nova matrícula ocorreu apenas após o ajuizamento da ação, em número reduzido de disciplinas, além de haver fortes indícios de atividade remunerada e convivência em união estável.

Considerando tais elementos, entendeu-se que não há mais fundamento jurídico para manutenção do encargo alimentar, que se tornou indevido e excessivamente oneroso.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A controvérsia reside em verificar se o apelante, não obstante ter atingido a maioridade civil, ainda preenche os requisitos legais e fáticos para justificar a manutenção da obrigação alimentar que lhe vinha sendo prestada pelo genitor.

Sobre o tema, pertinente destacar que, amparado no poder familiar, impõe-se aos genitores a obrigação alimentar em relação aos filhos (art. 229 da Constituição Federal).

No caso do filho que atinge a maioridade civil, cessa a autoridade parental e a obrigação alimentar compulsória, mas o pagamento de alimentos é admissível com fundamento na relação de parentesco, em consonância com o artigo 1.694 do Código Civil:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Ademais, a exoneração depende de decisão judicial nos termos do enunciado da Súmula 358 do STJ:

"O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos."

Com efeito, em se tratando de pessoa que alcança a maioridade civil, cessa a presunção de necessidade do alimentando e para a permanência do encargo alimentar do genitor em relação aos filhos maiores é imprescindível prova cabal da necessidade, sendo ônus do alimentando produzir tal prova.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADE. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende que "o advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses
deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado
" (
REsp
n. 1 .198.105/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
1/9/2011,
DJe
de 14/9/2011). 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial - necessidade do filho maior - implicar, necessariamente, o reexame de elementos fático-probatórios dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2490446 DF 2023/0344126-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)

No presente caso, consta dos autos que o apelante nasceu em 07/08/1997
(ID.
326825413
)
, contando atualmente com 27 anos de idade, muito além, portanto, do limite etário de 24 anos que a jurisprudência costuma admitir, por analogia, como marco razoável para manutenção da obrigação alimentar nos casos de filhos em fase de formação acadêmica.

Ainda que o apelante tenha juntado documentação indicando vínculo com o curso de Ciências Contábeis da UNEMAT, o histórico escolar
(ID.
326825443
)
revela que ele permaneceu completamente desvinculado de atividades acadêmicas regulares por, ao menos, três anos consecutivos, entre 2021 e 2024, sendo a rematrícula posterior e restrita a três disciplinas, somente efetivada no segundo semestre de 2024
(ID.
326825444
)
, isto é, após o ajuizamento da presente ação, o que compromete a credibilidade da alegação de continuidade dos estudos como fundamento para manutenção do encargo alimentar.

Ademais, o curso universitário em questão, de duração média de quatro anos, já se estende por cerca de seis anos, sem qualquer perspectiva concreta de conclusão, com
pelo menos
30 disciplinas pendentes
(ID.
326825443
)
.

Tal circunstância
, muito bem observado pelo juízo de origem,
evidencia não apenas descontinuidade, mas possível desinteresse ou desídia do alimentando em concluir sua formação superior, afastando a ideia de que a pensão alimentícia estaria sendo destinada à sua capacitação profissional.

Outro ponto relevante é a existência de indícios de atividade laboral, uma vez que o apelante foi
citado no endereço da empresa
In
coeste
Contabilidade, local onde, conforme narrado nos autos, exerce alguma função remunerada
(ID.
326825428
)
.

Embora tenha negado o exercício de atividade laboral em sua contestação
e reiterado a negativa em apelação
, não apresentou comprovação de desemprego, tampouco esclareceu de forma plausível o motivo de sua presença habitual no referido estabelecimento, o que fragiliza suas alegações de dependência financeira em relação ao genitor.

Não bastasse, foram trazidos aos autos elementos que sugerem a existência de união estável, com convivência pública e contínua, ainda que sem formalização registral
(ID.
326825437 - Pág. 5
/7). Fato este, que, inclusive, não foi
devidamente
impugnado pelo
réu, ora apelante.

Trata-se de aspecto relevante, pois a constituição de nova entidade familiar transfere parte da responsabilidade pelo sustento
ao(
a) companheiro(a), conforme preceitua o art. 1.708 do Código Civil, e indica amadurecimento pessoal e independência afetiva, incompatíveis com a manutenção indefinida da pensão alimentícia.

Ressalte-se que a obrigação alimentar entre parentes, especialmente entre pais e filhos maiores, tem como escopo a solidariedade familiar, e não pode ser confundida com fonte permanente de subsistência, tampouco servir como estímulo ao comodismo ou à ociosidade do alimentando que reúne plena capacidade física e cognitiva para se inserir no mercado de trabalho.

No caso em apreço, a soma dos elementos constantes dos autos — idade avançada do alimentando, ausência de regularidade acadêmica, indícios de vínculo empregatício e provável constituição de núcleo familiar próprio — afasta, de forma inequívoca, a alegação de necessidade alimentar, e evidencia alteração substancial nas circunstâncias que ensejaram a fixação da pensão, legitimando a pretensão exoneratória formulada pelo genitor.

Este é entendimento desta egrégia corte de justiça mato-grossense:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS –
MAIORIDADE CIVIL – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE É ESTUDANTE E QUE NÃO POSSUI EMPREGO - CAPACIDADE LABORAL NÃO DESCONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO PENSIONAMENTO – EXONERAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A maioridade civil, por si só, não cessa o dever dos pais de prestar alimentos aos filhos. 2. Todavia, para a continuidade do pagamento dos alimentos nessas condições,
mister
se faz que o alimentado demonstre a subsistência da necessidade. 3. No caso em apreço, a despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, a apelante não logrou êxito em demonstrar o binômio necessidade/possiblidade. 4.
Sendo a alimentada maior e com capacidade laborativa plena, não pode o
pensionamento
servir de incentivo ao ócio da prole, mormente porque a apelante não demonstrou que de fato está cursando o terceiro ano do ensino médio, tampouco trouxe aos autos cópia da sua Carteira de Trabalho, sendo este documento indispensável para demonstrar que não está exercendo nenhuma atividade laborativa. 5. Logo, tais circunstâncias justificam a exoneração do autor/apelado quanto ao pagamento da pensão alimentícia vindicada
. (TJ-MT - AC: 10253476020228110003, Relator
.:
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PROCEDÊNCIA – FILHOS QUE ATINGIRAM A MAIORIDADE – EVENTUAIS PARCELAS PRETÉRITAS – COBRANÇA EM AÇÃO PRÓPRIA – RESSALVA DESNECESSÁRIA – MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS PARA A FILHA – ALEGAÇÃO DE QUE CONTINUA ESTUDANDO COM O OBJETIVO DE INGRESSAR EM CURSO DE MEDICINA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTUDO OCUPA SEU TEMPO INTEGRAL – ÔNUS DA ALIMENTANDA – EXONERAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ entende que a exoneração de alimentos surte efeitos retroativos apenas à data da citação. Posto isso, as eventuais parcelas anteriores devidas podem ser cobradas no rito da execução, e, por ser matéria sumulada, torna-se desnecessário acrescentar ressalva nesse sentido. A maioridade civil, por si só, não é suficiente para eximir o alimentante do dever de prestar alimentos. Contudo, o ônus da prova é invertido, pois não são mais presumidas as necessidades do filho como ocorre quando é menor.
Se o filho que atingiu a maioridade não comprova que ocupa seu tempo integralmente para o estudo, ou mesmo que está matriculada em curso pré-vestibular ou em instituição de ensino superior, é cabível a exoneração de alimentos.
(TJ-MT 10023549520198110013 MT, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito na sentença proferida pelo Juízo a quo, que, com base em adequada análise do conjunto fático-probatório
e nos dispositivos legais pertinentes, acolheu de forma escorreita o pedido de exoneração de alimentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a sentença que julgou procedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar anteriormente fixada em favor do apelante.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários ad
vocatícios sucumbenciais para 15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da
justiça deferida ao recorrente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025